Tribunal: TJMT
Processo: 1011342-53.2024.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011342-53.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SOARES NUNES - CPF: 162.592.112-87 (RECORRENTE), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. FRAUDE. COLABORAÇÃO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA À ISNTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 283236368 – reclamação nº 1011342-53.2024.8.11.0006 –

Juizado Especial de Cáceres
), que deferiu o pedido, com condenação em dano material (
R$ 4.741,28 – quatro mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos
) e dano moral (
R$ 4.000,00 – quatro mil reais
).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- recebimento de ligação, sem identificação segura (1/6/2024); - oferecimento de proposta de renegociação de dívida de cartão de crédito em nome do Banco Mercantil; - terceiro se apresentando como representante da Instituição financeira (JULIA); - proposta de recebimento de “adiantamento”, para realização do acordo; - fornecimento de dados pessoais; - a transferência do valor do crédito para conta de terceiros; - acordo realizado no valor de R$ 4.741,28 (quatro mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) e o valor do juros resgatado seria no montante de R$ 6.336,45 (seis mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos); - a realização, pela consumidora, das transferências determinadas na fraude, via PIX em nome de terceiros (CAREN DA SILVA COELHO - R$ 2.741,28 - Dois mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), (NATALIA DOMINIQUE TELES PINTO - R$ 1.500,00 - Um mil e quinhentos reais) e (sem identificação - R$ 500,00 - Quinhentos reais), totalizando o montante de R$ 4.741,28 (quatro mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos); - confecção de B.O. e comunicação ao Banco, no dia 2/6/2024.

- do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor, realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

É na petição inicial que se encontra registrada a atuação imprudente do consumidor, quando recebeu
auxílio de terceiro (
JULIA
), noticiando que seria representante da Instituição Financeira, atuando na proposta de negociação financeira, inclusive com fornecimento de dados pessoais e atendimento a pedido de depósito/remessa de valores em nome de terceiros.

No caso, o consumidor deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - REsp n. 1.898.812/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15.8.2023 - DJe 1°.9.2023
); (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 2.108.642/PE – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 2/9/2024 - DJe 4/9/2024
);
(
TJMT – 4ª CDPv – ED n º 1025490-81.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/5/2025 - DJE 24/5/2025
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1001978-92.2024.8.11.0059 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025
) e (
TJRS – 2ª TR – RI nº 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023
).

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

Desse modo, ausente a indicação mínima de que a Instituição Financeira tenha de qualquer forma cedido ou facilitado o acesso de terceiros a informação de dados do consumidor, e por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provada culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.

No caso, restou demonstrado que o consumidor não agiu com cautela mínima necessária, eximindo a Instituição Financeira de sua responsabilidade objetiva.

- da contratação de crédito por consumidor idoso.

A Lei Estadual nº 11.692/2022, proíbe a contratação de crédito com consumidor idoso, sem a observância dos requisitos nela previstos, sob pena de multa.

“...

Art. 1º É vedado às instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil em atividade no Estado de Mato Grosso, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, realizar qualquer atividade de telemarketing ativo, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrar contratos de empréstimos de qualquer natureza.

Art. 2º É vedado às instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, celebrar contratos de empréstimos de qualquer natureza que não tenham sido expressamente solicitados pelos beneficiários a aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica.

§ 1º A celebração de empréstimos de qualquer natureza com aposentados e pensionistas de que trata este artigo deve ser realizada mediante a assinatura de contrato com apresentação de documento de identidade idôneo, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 2º Quando atendidas as condições do caput deste artigo, a celebração de contrato de empréstimo por canal não presencial, obriga a contratada a enviar as condições do contrato por e-mail, e em caso de impossibilidade, por via postal ou outro meio físico que possibilite o correto acompanhamento dos termos do contrato
.

Art. 3º As instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil poderão disponibilizar canal gratuito telefônico para que aposentados e pensionistas solicitem a contratação de empréstimos de qualquer natureza, ocasião em que deverão ser previamente esclarecidos sobre todas as condições de contratação a ser realizada nos moldes dos §§ 1º e 2º do art. 2º desta Lei.

Art. 4º Em caso de descumprimento do disposto nesta Lei, obriga a instituição financeira e a sociedade de arrendamento mercantil ao pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, sem prejuízo de também serem consideradas outras práticas qualificadas como abusivas pelos órgãos de defesa do consumidor.

Parágrafo único A multa, em caso de reincidência, será acrescida de 100% (cem por

cento) do seu valor definido no caput deste artigo. ...”
Grifei.

Legislação idêntica do Estado do Paraná já foi referendada pelo STF, afastando eventual pretensão de inconstitucionalidade. Precedente. (
STF – TP - ADI nº 6.727/PR – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 12/5/2021
).

No caso, o consumidor idoso (
aposentado ou pensionista
), em geral ou, pelo menos, em grande parte, põe-se em situação de inquestionável vulnerabilidade econômica e social, dependendo dos proventos para a sua própria subsistência, em especial com cuidados da saúde, e de seus familiares.

E mais, tratando-se de pessoa idosa, com idade superior a sessenta anos, nos termos do art. 1º c.c. inc. II, do § 1º, do art. 2º, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, deve receber tratamento prioritário e proteção integral pela sociedade, com garantia de prioridade e preferência na formulação e na execução de políticas públicas voltadas ao idoso.

Ainda no âmbito da Constituição Federal,
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
(
art. 230 da Constituição da República
).

Deste modo, evidenciada a ocorrência, ou seja, oferta comercial de crédito a consumidor idoso, por telemarketing, sem atenção ao determinado no art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 11.692/2022, possível a incidência da multa respectiva, a ser avaliada pelo MPE.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
INDEFERIR o pedido inicial;
1.2)
determinar que, após o trânsito em julgado, e pela Secretaria do juízo de origem, encaminhe-se cópia do procedimento ao MPE, para conhecimento e providências em relação aos termos da Lei Estadual nº 11.692/2022.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025